Tribunal: TJMT
Processo: 1005779-95.2017.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005779-95.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[QUITERIA LUIZ DA SILVA BOGORNY - CPF: 523.062.081-15 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRIDO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), QUITERIA LUIZ DA SILVA BOGORNY - CPF: 523.062.081-15 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO DE OPERÁRIO BRAÇAL CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI 8.880/1994. SUJEITO A EVENTUAL DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO

Se na fase de conhecimento foi atribuída a competência da matéria aos Juizados Especiais, a regra é a vinculação entre o Juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, via de consequência, a competência para análise e julgamento do presente recurso é desta Turma Recursal.

Consoante à previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4º, do CPC, na fase de cumprimento de sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material e em observância ao princípio da segurança jurídica.

Se o cargo público ocupado pela parte autora foi criado pela Lei nº 295/1993, isto é, antes do advento da Lei Federal n. 8.880/1994, está sujeito a eventual defasagem salarial, decorrente da conversão da moeda, que deverá ser apurada, por meio de Liquidação por Arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a inexistência de perda remuneratória, sob o argumento de que os servidores que ocupam cargos criados após o advento da Lei n. 8.880/1994 não é devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação, e, por isso, julgou improcedente os pedidos, e, via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução do mérito.

Nas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença, ao argumento de que o cargo de “zelador” foi criado pelo Reclamado mediante a Lei n. 295/1993, ou seja, antes da edição da Lei n. 8.880/1994, de modo que deve ser analisada a defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

O Município Reclamado, em suas contrarrazões recursais, arguiu prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, sustenta que o cargo público ocupado pelo Recorrente foi criado pela Lei nº 568/99, a qual fora publicada em 25.10.1999, bem como que por meio da citada lei foram extintos todos os cargos pré-existentes e os servidores que os ocupavam foram reenquadrados e, por consequência, foi criado o novo quadro de cargos do Município de Sinop. Logo, não se pode indenizar eventual perda remuneratória decorrente da conversão da moeda se o cargo público ocupado foi criado após a entrada em vigor da Lei n. 8.880/1994. Ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o brevíssimo relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1005779-95.2017.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente:

Quiteria Luiz da Silva Bogorny

Recorrido:

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06/05 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

- PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO

Colendos Pares;

No que tange à prejudicial de mérito de prescrição, como o presente feito está na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, em observância ao princípio da segurança jurídica, consoante à previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4º, do CPC.

Por isso, em respeito à coisa julgada material,
rejeito
da prejudicial de mérito da prescrição.

É como voto.

- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Colendos Pares;

Quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial, na fase de conhecimento o recurso foi julgado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, conforme despacho proferido pelo Relator que determinou a remessa à Turma Recursal.

Portanto, se na fase de conhecimento foi atribuída a competência da matéria aos Juizados Especiais, a regra é a vinculação entre o Juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, via de consequência, a competência para análise e julgamento do presente recurso é desta Turma Recursal.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

Na fase cognitiva, a sentença julgou procedente a pretensão da parte autora, que pretendia a condenação do Recorrido a efetuar a incorporação, nos vencimentos da parte autora, do percentual de 11,98% a título de reajuste resultante da conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor (URV) referente aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Não houve interposição de recurso pelas partes, sendo os autos encaminhados para o Tribunal de Justiça para reexame necessário.

Em decisão prolatada em 30/04/2019, id. 7528690, o relator reconheceu a incompetência do TJMT, atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

Em 08/10/2019, id. 18642973 o Juiz Relator na Turma Recursal, por decisão monocrática, negou seguimento e a decisão transitou em julgado em 12/11/2019.

Em 11/08/2021, a parte autora requereu a liquidação da sentença.

Pois bem. A Lei Federal 8.880/94 instituiu a “MOEDA REAL”, que em seu artigo 3º, § 1º impôs que a partir de julho de 1994 iria ser emitida e convertida a moeda para “REAL”. Nesse período, se os salários dos servidores foram convertidos e pagos em URVs, não teria como ter diferenças.

Em 27/05/1994, foi editada pelo Governo Federal a Lei nº 8.880, que dispôs sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV), e entrou em vigor na data de sua publicação e seu at. 25 dispunha:

“Art. 25 - Serão, obrigatoriamente, expressos em URV os demonstrativos de pagamento de salários em geral, vencimentos, soldos, proventos, pensões decorrentes do falecimento de servidor público civil e militar e benefícios previdenciários, efetuando-se a conversão para cruzeiros reais na data do crédito ou da disponibilidade dos recursos em favor dos credores daquelas obrigações”.

A aduzida defasagem salarial na remuneração decorrente do equivocado método de conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores público de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados, não sendo uma via oblíqua e automática para aumento dos vencimentos, que, é o que se aparenta na pretensão do Recorrente.

No presente caso, o Recorrente foi aprovado no concurso público realizado em 26/05 e 12/06/2002, conforme Termo de Posse datado de 07 de agosto de 2002, para o cargo de zeladora, Referência CE-02.

Nos termos do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei n. 8.880/94, de forma que a data de ingresso no serviço público não interfere no direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. DIREITO RECONHECIDO.

1. "A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos." ( AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016).

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1969558 SP 2021/0337961-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO. URV. INGRESSO APÓS A EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. AUSÊNCIA DO EXIGIDO REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSICIONAMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

I - Este Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, tal como se dá no recurso fundado na letra 'a' do inciso III do art. 105 da CF/88, o especial interposto pela alínea 'c' do permissivo constitucional também deve atender à exigência do prequestionamento, pois é impossível haver divergência sobre determinada questão federal se o Acórdão recorrido sequer chegou a emitir juízo acerca da matéria jurídica.

II - Firmou esta Corte Superior entendimento segundo o qual a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei nº 8.880/94, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos ( AREsp 416638, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Monocrática, DJ de 4/4/2014).

III - Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1124645 DF 2009/0128752-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2015)

Em pese o Município alegar que o cargo público de zelador foi criado pela Lei nº 568/99, a qual fora publicada em 25/10/1999, verifico que o cargo já existia antes da edição da Lei Federal n. 8.880/94, haja vista que foi criado por meio da Lei Municipal n. 295/1993,
in verbis:

Dispõe sobre a reforma Administrativa da Prefeitura Municipal de Sinop-MT, instituindo o Plano de Cargos, Carreira e vencimentos dos servidores Públicos Municipais e dá outras providências.

(...)

Posteriormente reestruturado por meio da Lei n. 509 de 01/01/1998
“Reforma a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, reorganiza os quadros de Pessoal segundo o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, estabelece o novo Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências”,
sendo revogadas as deposições em contrário, especialmente as Leis nºs.
295
/93, de 17/12/93,
314
/94, de 29/04/94,
326
/94, de 19/08/94,
330
/94, de 07/11/94,
336
/94, de 28/12/94,
344
/95, de 06/04/95,
369
/95, 22/08/95,
386
/95, de 04/12/95,
408
/96, 26/04/96,
420
/96, de 01/07/96,
425
/96, de 03/09/96,
428
/96, de 11/09/96 e
450
/97, de 10/01/97.

A Lei nº 568/99 citada pelo Município como criadora do cargo de zelador, na verdade, realizou nova
“Reforma a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, reorganiza os quadros de Pessoal segundo o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, estabelece o novo Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências
”, isto é, apenas reestruturou a carreira dos servidores, sendo que o cargo, no caso de operário braçal, já existia antes da Lei Federal n. 8.880/94.

Desta forma, se o cargo público ocupado pela parte autora, a saber, zelador, foi criado pela Lei nº 295/1993, isto é, antes do advento da Lei Federal n. 8.880/1994, está sujeito a eventual defasagem salarial, decorrente da conversão do Cruzeiro Real para Unidade de Valor – URV, que deverá ser apurada, por meio de Liquidação por Arbitramento.

Em casos análogos aos autos, eis entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADAS - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – VIGIA -
CARGO

CRIADO

ANTES
DO ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – SUJEITO A EVENTUAL DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

Nos termos do artigo 516, II, do CPC, é competente para a liquidação de sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, logo, inaplicável o disposto no IRDR n° 85560/2016.

Servidor cujo
cargo
foi
criado

antes
da Lei n° 8.880/1994 tem legitimidade para pleitear o recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

E quem pese à reestruturação de
cargos
e salários dos servidores do Município de Sinop, pela Lei nº 568/1999, o
cargo
de vigia foi
criado
pela Lei nº 295/1993.

(N.U 1000531-51.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024)

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) —
CARGO
DE ZELADOR
CRIADO
PELA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 2, DE 7 DE ABRIL DE 1983, ANTERIOR A EDIÇÃO DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 —
CARGO

CRIADO

ANTES
DO ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – SUJEITO A EVENTUAL DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez que, apesar da alteração de sua nomenclatura feita através da Lei do Município de Sinop nº 1.544, de 21 de setembro de 2011, o
cargo
de zelador foi
criado
pela Lei do Município de Sinop nº 2, de 7 de abril de 1983, anterior a edição da lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, portanto, sujeito a eventual defasagem salarial, decorrente da conversão da moeda, que deverá ser apurada, por meio desta ação de Liquidação por Arbitramento.

(N.U 1009134-74.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 07/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PROFESSOR LICENCIADO –
CARGO

CRIADO

ANTES
DO ADVENTO DA LEI N.° 8.880/94 – SUJEITO A EVENTUAL DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 22, DA LEI N.° 8.880/94 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 516, II, do CPC, compete ao juízo que decidiu a causa, em primeiro grau de jurisdição, o processamento do cumprimento de sentença.

2. Conforme disposto nos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

3. O Servidor cujo
cargo
foi
criado

antes
da Lei n° 8.880/1994 tem legitimidade para pleitear o recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

4. Na hipótese, a despeito da reestruturação da carreira dos servidores públicos do município de Sinop, MT, pela Lei Municipal n.° 568/99, o
cargo
de Professor Licenciado foi
criado
pela Lei Municipal n.° 295/93.

5. De acordo com o artigo 22, da Lei n.° 8.880/94, a perícia contábil para apurar eventual defasagem salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV – deve ser individualizada, levando-se em consideração os adicionais e vantagens percebidos pelo respectivo servidor.

6. Sentença anulada. Recurso provido.

(N.U 1010918-28.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

APELAÇÃO —
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA —
CONVERSÃO
DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (
URV
) — CARGO DE ZELADOR CRIADO PELA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 2, DE 7 DE ABRIL DE 1983,
ANTERIOR
A EDIÇÃO DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A CAUSA — VERIFICAÇÃO.

O servidor, cujo cargo foi criado anterior a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, é parte legítima para pleitear o recebimento de diferenças decorrentes da
conversão
de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor –
URV
, uma vez que, apesar da alteração de sua nomenclatura feita através da Lei do Município de Sinop nº 1.544, de 21 de setembro de 2011, o cargo de zelador foi criado pela Lei do Município de Sinop nº 2, de 7 de abril de 1983.

Recurso provido em parte.

(N.U 1006828-69.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 27/02/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado aviado,
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulo a sentença e, via de consequência, determino o retorno dos autos ao Juizado de Origem para o regular cumprimento de sentença, com a liquidação, para apurar se houve ou não defasagem remuneratória quando ocorreu a conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024